Tribunal: TJMT
Processo: 1002704-90.2024.8.11.0051
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002704-90.2024.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSALINE DA SILVA - CPF: 021.646.931-75 (AGRAVADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DI
REITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO EM
A
PELAÇÃO CÍVEL.

PRELIMINAR DE
OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL
REJEITADA
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à
A
pelação e manteve sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, convertendo-o em empréstimo consignado
e
determinou a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o
recurso
ofende o
princípio
da dialeticidade recursal

(
i
i
) saber se o contrato firmado como cartão de crédito consignado é válido quando ausente o dever de informação sobre a sua natureza e consequências;

(
ii
i
) saber se é possível a conversão da referida contratação para modalidade de empréstimo consignado, com a devolução de valores descontados
indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A apelação preenche o requisito da dialeticidade, ao impugnar os fundamentos da decisão monocrática.

4
.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC, incluindo a inversão do ônus da
prova

e a responsabilidade objetiva do fornecedor
.

5.
Ainda que apresentada documentação contratual pela instituição financeira, restou caracterizada falha na informação ao consumidor, que acreditava contratar empréstimo consignado comum, mas foi vinculado a produto financeiro mais oneroso.

6.
.
A forma de cobrança
,
por valor mínimo da fatura e manutenção da dívid
a,
implicou desvirtuamento da finalidade da consignação, gerando aumento contínuo do saldo devedor, conforme planilhas apresentadas.

7.
.
A jurisprudência da Câmara reconhece como prática abusiva essa modalidade híbrida, admitindo a conversão para empréstimo consignado, com adequação das taxas de juros à média de mercado e restituição simples de valores descontados indevidamente.

8
. Ausente
elementos novos ou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Preliminar rejeitada.
Agravo interno
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado quando constatada falha na prestação de informações ao consumidor.

2. A restituição dos valores cobrados em excesso deve ocorrer na forma simples, afastada a devolução em dobro pela ausência de prova de má-fé.
”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, VIII; 14; e 42,
p.u
.; CPC/2015, art. 373,
incs
. I e II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 07.10.2020; TJMT, N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 04.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo interno interposto
pelo Banco
BMG S.A. contra decisão monocrática
de i
d.
300170873

que negou provimento à
A
pelação, mantendo a sentença

na
A
ção declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por
Rosaline
da Silva.

O agravante
sustenta, em síntese, que
o
contrato firmado está identificado como cartão de crédito consignado, modalidade distinta do
empréstimo consignado
e que
a autora realizou saques, demonstrando ciência da contrataçã
o. Assevera que não
houve falha na prestação do serviço ou prática abusiva
, de forma
q
ue
é
juridicamente inviável a conversão do contrato para empréstimo consignado
.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para reformar
a decisão
e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação originária.
(Id.
304978392
).

A agravada
Rosaline
da Silva apresentou contrarrazões pugnando
,
em preliminar
,
o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do agravo interno. (Id.
306205369
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Mérito)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes e a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, diante da relação de consumo presente no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou constatada sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso VIII.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva,
ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

A documentação apresentada comprova que a autora sofreu descontos em sua folha de pagamento a título de RMC.
(Id.
298370355
).

Embora o banco tenha juntado cópias do
contrato
e outros documentos relacionados ao cartão de crédito consignado
(Id.
298370376
,
298370377
,
298370378
.
298370379
)
tais provas não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte autora na forma como foi realizado.

A prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Tal fato é expressamente observado pela Planilha juntada pelo Banco no id.

298370378, em que há o saldo, os pagamentos realizados pelo desconto e o mesmo saldo remanescente ou até maior a cada mês quitado.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou
apenas o valor mínimo da fatura no holerite do apelado, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda
Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 11/03/2020)”

(TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 16/10/2020). -
negritei

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento da autora a título de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de manter a conversão do
contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado
.

As razões do agravo não afastam os fundamentos centrais da decisão
monocrática
, notadamente quanto ao dever de informação na contratação e à inexistência de elementos novos, motivo pelo qual se impõe a
sua
manutenção.

Diante do exporto,

REJEITO a preliminar e
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025